Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixa-se de conhecer do recurso na parte que aborda matéria sequer apreciada na decisão impugnada, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência se constatado que o pedido da autora/agravante de suspender os efeitos da mora depositando em juízo os valores que entende devido não se enquadra na exegese legal (art. 294 do CPC), pois não evidenciado de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado.
3. Tal entendimento se confirma diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
5. Recurso desprovido.